Tribunal: TJSP
Processo: 2046691-48.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000725688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2046691-48.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal,
em que são embargantes ZILAH FERNANDES MONDADORI, SONIA DENISE
FERNANDES MONDADORI e SYLVIA LENISE FERNANDES MONDADORI, são
embargados MARIA CRISTINA BELTRAN, FELIPE BELTRAN KATZ e ANTONIO
BELTRAN KATZ.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO, MAURO
CONTI MACHADO, COUTINHO DE ARRUDA, ELÓI ESTEVÃO TROLY E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2046691-48.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 21719 – Espírito Santo
do Pinhal - MP
2
Voto no 21719
Embargos de declaração n° 2046691-48.2017.8.26.0000/50000
Embargantes: Zilah Fernandes Mondadori e outros
Embargados: Maria Cristina Beltran e outros
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação rescisória -
Ausência de demonstração de direito do embargante, seja à
passagem forçada, seja à servidão de passagem, não
evidenciada,
mesmo
ouvidas
testemunhas,
posse
do
embargante sobre a servidão de passagem, que pode ser
perdida pelo desuso ou ausência de manutenção - Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos diante do V. Acórdão de fls.
758/763 que por maioria de votos julgou as autoras carecedoras de ação, vencido o 6o
Desembargador que julgava procedente a ação e que foi assim ementado: “AÇÃO
RESCISÓRIA - Acórdão - Pleito possessório - Alegação de que o imóvel é encravado,
cabendo passagem forçada e não servidão de passagem, além de indicação de suposta
conduta ilícita da autoridade judiciária - Insurgência, ademais, contra o laudo
apresentado - Reexame de prova, especialmente a pericial para obtenção de passagem
forçada em imóvel que não é encravado, o que não está abonado pelas hipóteses de
discussão por meio da ação rescisória - Conduta da autoridade judiciária sobre a qual já
houve pronunciamento em três graus de jurisdição, e, assim, qualquer resistência já
deveria ter sido apresentada pelas vias cabíveis à época - Carência de ação por falta de
interesse de agir - Precedentes - Ação rescisória extinta por falta de interesse de agir,
condenadas as autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, revertendo-se o depósito em multa em
favor dos réus”.
Aduzem os embargantes que haveria violação manifesta a norma jurídica
perpetrada quando do julgamento da primitiva ação possessória. Quando do julgamento
do recurso de apelação interposto contra a r. sentença do Juízo de primeiro grau, esse E.
Tribunal de Justiça, embora reconhecendo expressamente a existência de servidão de
passagem, entendeu pela desnecessidade de sua manutenção, quando assim afirmou em
dada passagem do Acórdão: A faixa de imóvel que os autores querem reaver a posse foi
a princípio servidão de passagem, o que não impediria, todavia, a extinção pela
desnecessidade de manutenção, salientando que o imóvel pertencente às autoras não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2046691-48.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 21719 – Espírito Santo
do Pinhal - MP
3
seria encravado e que a estrada que passa pela Fazenda Santa Rita, de propriedade dos
requeridos, seria apenas comodidade para as autoras chegarem até a Fazenda Lagoa
Dourada, a elas pertencente. Ocorrera violação aos arts. 1.210 e 1.378 do Código Civil
brasileiro, ao ser-lhes negada a preservação da servidão de passagem que possuíam pelo
imóvel pertencente aos requeridos (Fazenda Santa Rita).
Haveria violação literal ao art. 1.210 do Código Civil, quando as autoras
não foram mantidas na posse de sua servidão de trânsito, tendo também invocado, à fl.
35 da inicial da presente ação rescisória, ofensa ao art. 1.378 do Código Civil e à
interpretação a ele dada pelo STF por meio da Súmula 415, em clara e inequívoca
referência, portanto, à servidão de trânsito (ou servidão de passagem). Não pretendem
na presente ação rescisória rescisão do julgado por não lhes ter sido assegurada
passagem forçada pelo imóvel pertencente aos requeridos.
É o relatório.
A pretensão não vinga.
Não há confusão alguma entre servidão de passagem com passagem
forçada, tendo feita a diferenciação por conta de que em várias passagens do processo
houve alegação em alegações das partes a respeito dos requisitos da passagem forçada.
Assim, cabia mesmo diferenciar os institutos, bem como demonstração por meio de
raciocínio lógico e coerente com as alegações das partes e provas do processo no
sentido de que não cabe invocar direito algum de passagem forçada, em especial por
não ser o imóvel encravado.
A partir de então é que se passou à verificação de que a parte autora não
demonstrou que tivesse direito algum de servidão de passagem sobre o imóvel da parte
embargada, o que se deu em plano posterior ao exame da inaplicabilidade do instituto
da passagem forçada.
Essa confusão entre os institutos foi feita desde a inicial da manutenção de
posse, chamada de maneira peculiar de “ação de manutenção de posse de direito de
passagem” (fls. 89), cujo pedido formulado foi de “reintegrar os requerentes na posse do
direito de passagem” (fls. 101) e não de servidão de passagem.
Por sua vez, do V. Acórdão que julgou os declaratórios opostos ao recurso
de apelação constou expressamente o seguinte: “O imóvel não está encravado, uma vez
que existe outro caminho que, apesar de ser um pouco mais longo, não justifica a
manutenção do anterior. Noutras palavras, cuida-se de caminho mais cômodo e não via
de interesse público” (fls. 331).
Assim, não houve confusão acerca do direito de passagem forçada com
servidão de passagem.
Ou seja, a confusão entre os institutos remonta à petição inicial da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2046691-48.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 21719 – Espírito Santo
do Pinhal - MP
4
possessória.
Bem por isso é que a rescisória foi inadmitida, não se prestando a ressuscitar
ação proposta de tal maneira e muito menos para permitir nova dilação probatória, em
processo que até testemunhas foram ouvidas e cuja posse sobre servidão de passagem
tampouco restou evidenciada.
São fundamentos da decisão embargada:
“Cabe historiar os processos conexos a presente ação.
A Apelação no 0001602-30.2007.8.26.0180 (fls. 571-573), prolatada pelo
magistrado a quem acusam de conduta ilícita, modificou o julgado de origem
desfavoravelmente às autoras, de) haver imóvel encravado, e sim que o outro caminho
era um pouco mais longo, “não chegando, todavia, a nova distância a ser percorrida
significativa, a justificar a manutenção da anterior”. A estrada está destacada na
aerofotogrametria que consta da Casa da Agricultura de Espírito Santo do Pinhal,
datada de 1972 e não é via de interesse público, porque não se comprovou tratar de
caminho de uso contínuo por pessoas que moram ou trabalham nas redondezas, nem de
via substitutiva de estrada municipal, com suporte a possibilitar o trajeto de pessoas e de
veículos, mas, se tanto, de caminho que leva à propriedade das autoras, em manifesta
servidão de passagem.
Quando do julgamento dos Embargos de Declaração do acórdão dessa
apelação, foi aclarada a questão que tornou definitiva a medida liminar, a qual perdeu o
efeito quando do julgamento da apelação (fls. 328-331).
Foram apresentados recursos especial e extraordinário, os quais não foram
admitidos (respectivamente, fls. 436-438 e 439-44), e, dos respectivos agravos tirados, o
do recurso especial não foi conhecido (fls. 597-598) e desprovido o do extraordinário
(fls. 600-604).
Pois bem.
O laudo pericial de fls. 147/173, tão combatido pelas autoras e submetido a
regular contraditório, não deixa dúvidas de que o imóvel das autoras não é encravado, e,
sim, circundado por outras propriedades (fls. 168), destacando, ainda, que a propriedade
das autoras tem acesso à rodovia (fls. 160-164). Isso repele a alegação de que caberia,
no caso, o direito à passagem forçada, a qual se destina, como se sabe, a imóveis
encravados, o que não é o caso, tanto mais porque havia registro da servidão da
passagem da Fazenda Santa Águeda (fls. 190).
Acerca das questões relativas aos mapas antigos e à imparcialidade da
autoridade judiciária, além de a sentença que posteriormente foi reformada ter sido
justamente favorável às autoras, essas questões já foram decididas, e, assim, qualquer
resistência já deveria ter sido apresentada pelas vias cabíveis à época.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2046691-48.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 21719 – Espírito Santo
do Pinhal - MP
5
Os que as autoras pretendem, na verdade, não é alegar ofensa a
dispositivo legal ou atuação ilícita da autoridade judiciária. O que almejam, com efeito,
é o reexame de provas, especialmente a pericial, para obter passagem forçada em
imóvel que não é encravado. Consoante dominante entendimento na doutrina e na
jurisprudência, a rescisória não constitui o instrumento adequado para corrigir injustiça
do julgado, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou
complementá-las e, ainda, sequer abrir nova instância recursal.
Assim, a ação rescisória não se presta como sucedâneo para discussão de
feito que ainda está a tramitar, restringindo-se a julgados que já transitaram em julgado.
Patente, assim, a falta de interesse de agir, nas modalidades necessidade
e adequação, pelo que a presente ação rescisória não pode ser conhecida.
Esta Corte, por oportuno, julgou precedentes símiles:
“AÇÃO RESCISÓRIA - Alegação de que a r. sentença que se pretende
rescindir violou literal disposição de lei e fundou-se em erro de fato - Artigo 485,
incisos V e IX do CPC/73 - Interpretação razoável da legislação cabível -
Impossibilidade do reexame de provas - Inequívoca pretensão de provocar o reexame da
matéria - Ausência de quaisquer das hipóteses aptas a rescindir o julgado. Ação
rescisória improcedente”. (AResc. 2207115-35.2015.8.26.0000 - São José dos Campos -
17a Câmara de Direito Público - Rel. Des. NUNCIO THEOPHILO NETO - j.
26-4-2016).
“AÇÃO RESCISÓRIA. Art. 485 do CPC. Ausência de indicação clara
quanto ao fundamento da rescisória. Alegação de falha probatória, com questionamento
da perícia realizada. Situação que não autoriza a rescisória, que se destina a rescindir
decisões transitadas em julgado com vícios graves. Inviabilidade da produção de prova
nova ou reexame de prova já produzida. Acórdão mantido. Ação improcedente”.
(AResc 2057872-17.2015.8.26.0000 - Mairiporã - 1o Grupo de Direito Público - Rel.
Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI - j. 15-12-2015)”.
Diante do exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA
Relator